Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712884-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DAVI DE SOUSA RUFINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO DAVI DE SOUSA RUFINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0712545-86.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade justiça postulado pelo autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o Juízo singular indeferiu de plano o benefício da justiça gratuita ao Agravante, em razão de sua remuneração bruta ser superior a cinco salários mínimos, sem ponderar todos os demais documentos trazidos aos autos, nem tampouco as condições pessoais do Agravante. Alega que possui dois dependentes e o salário mensal depositado em sua conta, é integralmente utilizado para pagar liquidações de inúmeras parcelas de empréstimos, as quais o Agravante já não mais tem controle. Aduz que não se limitou apenas a afirmar, mas demonstrou efetivamente sua hipossuficiência. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do beneplácito em sede de antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em um primeiro momento, parece decorrer dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, convindo salientar que o agravante alega ter demonstrado possuir vários empréstimos, além de possuir outros dois dependentes, o que deve ser melhor averiguado, após efetivo contraditório. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 19:09:07. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA